Tribunal: TJMT
Processo: 1038762-17.2025.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1038762-17.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUN DE TANG DA SERRA - CNPJ: 24.734.204/0001-14 (EMBARGANTE), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. LIMITES DA COISA JULGADA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a decisão que rejeitou
alegação de descumprimento de sentença transitada em julgado relativa ao pagamento de adicional de um terço sobre férias de professores.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado apresenta omissão ou contradição ao delimitar os limites subjetivos da coisa julgada aos professores em efetivo exercício de docência em sala de aula, excluindo os demais profissionais da educação.

III. Razões de decidir

3.
O acórdão embargado examinou de forma exaustiva a controvérsia, delimitando com clareza os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada em consonância com a tese fixada no IRDR Tema 04 do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

4.
A
ratio

decidendi
do título executivo judicial delimitou expressamente o alcance subjetivo da condenação aos professores em efetivo exercício de docência em sala de aula, não alcançando os demais servidores enquadrados na categoria genérica de profissionais da educação.

5.
A tese jurídica firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas possui natureza vinculante e constitui parâmetro hermenêutico obrigatório para interpretação do título executivo judicial, nos termos dos artigos 985 e 987, § 2º, do Código de Processo Civil.

6.
A pretensão de estender o benefício a todos os profissionais da educação configuraria ampliação indevida dos limites subjetivos da coisa julgada, em violação ao artigo 506 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

7.
Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os limites subjetivos da coisa julgada delimitados pela
ratio

decidendi
do título executivo judicial não podem ser ampliados na fase de cumprimento de sentença, ainda que a literalidade da legislação municipal pudesse amparar interpretação mais extensiva do direito reconhecido."

-------------------------

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 506, 985, 987, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, IRDR Tema 04.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de embargos de declaração opostos por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA – SSERP
contra o v. acórdão
(Id.
355211393
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a alegação de descumprimento de sentença transitada em julgado.

A parte embargante alega a existência de omissões estruturais, contradição interna e erro de premissa fática, sustentando que o v. acórdão: (i) não teria enfrentado a divergência entre a base de cálculo aplicada pelo Município (30 dias) e aquela fixada judicialmente (45 dias); (
ii
) teria validado o pagamento apenas aos professores, admitindo implicitamente restrição indevida da coisa julgada; e (
iii
) não teria analisado as provas documentais constantes dos autos (Ids. 202681719 e 203129031).

Requer a atribuição de efeitos infringentes aos embargos para reconhecer o descumprimento da sentença, determinando a observância da base de cálculo de 45 dias e a extensão do direito a toda a categoria dos profissionais da educação.

O Município de Tangará da Serra
(MT)
apresentou contrarrazões (Id. 363062879), pugnando pela rejeição dos
aclaratórios
e aplicação da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado,
trata
-se de embargos de declaração opostos por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA – SSERP
contra o v. acórdão
(Id.
355211393
)
proferido por esta c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao agravo de instrumento, mantendo a decisão que rejeitou a alegação de descumprimento de sentença transitada em julgado.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimento de obscuridades, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa, sem, contudo, revisar ou anular a decisão embargada
(CPC, art. 1.022)
.

Pois bem.

In
casu
, a
análise detida dos argumentos apresentados nos embargos de declaração revela que a parte embargante não aponta efetiva omissão, contradição ou obscuridade no v. acórdão embargado, mas sim manifesta inconformismo com o resultado do julgamento, buscando, por via oblíqua, a rediscussão do mérito da causa.

Com efeito, o v. acórdão embargado examinou de forma minuciosa e exaustiva a controvérsia posta nos autos, delimitando com absoluta clareza os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada formada no título executivo judicial, em consonância com a tese fixada no IRDR Tema 04 deste e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

O voto condutor do v. acórdão consignou expressamente que:

"A
ratio

decidendi
do v. acórdão transitado em julgado delimitou expressamente o alcance subjetivo da condenação aos professores em efetivo exercício de docência em sala de aula, em consonância com a tese fixada no IRDR Tema 04."

E prosseguiu:

"A tese jurídica firmada em incidente de resolução de demandas repetitivas possui natureza vinculante e delimitadora, nos termos dos artigos 985 e 987, § 2º, do Código de Processo
Civil, razão pela qual constitui parâmetro hermenêutico obrigatório para a interpretação do título executivo judicial formado no caso concreto."

Verifica-se, portanto, que o v. acórdão enfrentou de modo direto e fundamentado a questão relativa à abrangência subjetiva da condenação, esclarecendo que o título executivo judicial delimitou o direito ao adicional de um terço sobre 45 dias de férias exclusivamente aos professores em efetivo exercício de docência em sala de aula, não alcançando os demais servidores enquadrados na categoria genérica de
"Profissionais da Educação"
.

A argumentação da parte embargante de que o v. acórdão teria deixado de analisar a base de cálculo aplicada pelo Município (30
versus
45 dias) não se sustenta. O voto condutor foi categórico ao consignar que a decisão agravada, ao reconhecer que
"não há que se falar em descumprimento da sentença pelo Município, se demonstrado o pagamento do adicional de um terço sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias aos professores"
, alinhou-se corretamente aos limites objetivos e subjetivos estabelecidos pelo v. acórdão transitado em julgado.

No que concerne à alegada ausência de análise das provas documentais constantes dos autos (Ids. 202681719 e 203129031), não assiste razão à parte embargante. O v. acórdão examinou o conjunto probatório produzido, inclusive o Decreto Municipal nº 340/2025, que comprovou o pagamento efetuado pelo Município aos professores, concluindo pela inexistência de descumprimento da sentença transitada em julgado.

Quanto ao argumento d
a existência de contradição interna no v. acórdão, argumentando que este teria reconhecido a existência de coisa julgada, mas admitido, simultaneamente, seu cumprimento parcial ou restrito
, t
al alegação não se verifica na realidade dos autos.

O v. acórdão foi coerente e preciso ao reconhecer que a coisa julgada delimitou expressamente o alcance subjetivo da condenação aos professores em efetivo exercício de docência em sala de aula, não havendo nenhuma
incompatibilidade lógica entre as premissas reconhecidas e a conclusão adotada.

A pretensão da parte embargante de estender o benefício a todos os profissionais da educação, embora possa encontrar fundamento na literalidade da Lei Complementar Municipal nº 163/2012, não foi objeto da
ratio

decidendi
do v. acórdão que julgou a apelação na fase de conhecimento. A extensão pretendida configuraria ampliação indevida dos limites subjetivos da coisa julgada, em manifesta violação ao artigo 506 do Código de Processo Civil.

Reforço, c
omo bem consignado no v. acórdão embargado, a interpretação sistemática da fundamentação do título executivo, cotejada com a tese jurídica vinculante do IRDR Tema 04, evidencia que a
ratio

decidendi

não contemplou a extensão do benefício a todos os servidores enquadrados na categoria genérica de
"Profissionais da Educação"
, mas tão somente aos professores que exercem atividades de docência em sala de aula.

Por fim, rejeito o pedido de condenação ao pagamento de multa formulado pela parte ora agravada em contrarrazões, porquanto não configurada a mani
festa
p
rotelar
iedade

exigida pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos por
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DE TANGARÁ DA SERRA – SSERP
, por serem tempestivos e, no mérito,
REJEITO-OS
em sua totalidade, mantendo inalterado o
decisum
impugnado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026